Tribunal: TCU
Processo: 029.375/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não execução do objeto previsto em contrato de repasse, cujo objeto foi a implantação de infraestrutura e serviços de apoio à agricultura familiar naquela municipalidade, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar  Pronaf.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor dos Srs. Raimundo Quirino Calixto, Juscelino Otero Gonçalves, Pedro Garcia e Rene Coimbra, em razão da não execução do objeto previsto no contrato de repasse 102.916-12/2000, firmado com a União. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual os Srs. Rene Coimbra e Pedro Garcia; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Juscelino Otero Gonçalves; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Raimundo Quirino Calixto; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, III, e 214, III, do RI/TCU, as contas dos Srs. Raimundo Quirino Calixto e Juscelino Otero Gonçalves, e condená-los ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.4.1. débito de responsabilidade do Sr. Raimundo Quirino Calixto: Valor Original (R$) Data 44.000,00 4/9/2003 9.4.2. débito de responsabilidade do Sr. Juscelino Otero Gonçalves: Valor Original (R$) Data 3.266,67 26/1/2007 28.491,50 17/4/2007 9.5. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para adoção das medidas que entender cabíveis.